Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709060-02.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA RECORRIDO: GABRIELLE DA SILVA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. FATO GERADOR. UNIDADE IMOBILIÁRIA. DÉBITO ADIMPLIDO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. VIABILIDADE. RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTOS EXISTENTES. (CC, ART. 940; STF, SÚMULA 159). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO ANTERIOR AO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA. PERSISTÊNCIA. BOA-FÉ AUSENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA SABIDAMENTE PAGA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A gênese da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil é a defesa da boa-fé que deve pautar os negócios jurídicos e a repugnação da tentativa de locupletamento ilícito, devendo sua incidência na órbita instrumental ser coadunada com sua destinação de forma a se privilegiar seu alcance material, emergindo dessa apreensão que sua aplicação não está condicionada ao aviamento de reconvenção, ação autônoma ou de instrumento processual específico, podendo ser demandada na própria da defesa do obrigado que está sendo indevidamente demandado por quantia já paga ou, em se tratando de ação executiva, em sede de embargos. 2. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), emoldurando-se nessa premissa a postura do condomínio que, ciente do pagamento do débito pela condômina, lastreado na ausência de comprovantes de pagamento e falhas apuradas nos balancetes, derivados da sua própria incúria, demanda ilegitimamente o que lhe reputara ser devido e há muito está satisfeito. 3. A cobrança de parcelas condominiais regularmente pagas e a persistência na cobrança conquanto comunicado do pagamento, denotando nítida malícia e o intento de forrar-se indevidamente com o que já não lhe era devido, enseja a qualificação de cobrança indevida qualificada pela má-fé, determinando a sujeição do condomínio ao pagamento, em dobro, do que indevidamente persistira em cobrar da condômina, porquanto intolerável juridicamente a postura assumida por ser repugnada pelo princípio que repugna o locupletamento ilícito (CC, art. 940; STF, Súmula 159). 4. A destinação dos ônus da sucumbência é governada pelo princípio da causalidade, que orienta no sentido de que a parte que ensejara ou não evitara a lide deve sujeitar-se aos encargos processuais, daí porque, em sede de embargos à execução, acolhido o pedido, aferido que o condomínio embargado fora quem deflagrara a movimentação do aparato jurisdicional ao apurar e imputar indevidamente à condômina a obrigação dos encargos condominiais já adimplidos, deve ser sujeitado aos ônus sucumbenciais correlatos. 5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 36566700. A parte recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, entendendo que o acórdão combatido deve ser reformado no tocante à condenação em repetição de indébito, uma vez que o condomínio não agiu com má-fé em nenhum momento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada transgressão ao artigo 940 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028